Tribunal: TJMT
Processo: 1017959-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1017959-52.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ANDRE PAULO DOS REIS
AGRAVADO: EMILIO DIVINO RODRIGUES
TERCEIRO INTERESSADO: ADRIANO PAULO DOS REIS E OUTROS
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANDRE PAULO DOS REIS, contra a decisão proferida na Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa no 0001666-59.2011.8.11.0037, ajuizada por EMILIO DIVINO RODRIGUES.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntaa aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder a antecipação da tutela recursal nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, além de não negar o agravante, em nenhum momento, a dívida junto ao agravado, de se destacar, a priori, que o agravante sequer especificou qual o comando judicial que pretende combater, ou seja, contra qual decisão recorre através deste recurso.
Portanto, considerando a última decisão recorrida, que converteu a Execução para Entrega de Coisa Incerta em Execução por Quantia Certa (ID. 104596984 – pg 58/59) verifica-se, por ora, a ausência de qualquer risco iminente da ocorrência de prejuízo.
Outrossim, não se verifica quaisquer irregularidades quanto a citação edilícia dos agravantes, porquanto, consoante se verifica do andamento do processo no primeiro grau (no 0001666-59.2011.8.11.0037), fora expedida Carta Precatória à Comarca de Campo Verde para tentativa de citação dos executados, restando todas as tentativas de localização dos mesmos infrutíferas (ID. 104596982- Pág. 36 e 104596982- Pág. 39).
Inclusive, o próprio agravante fora pessoalmente citado em 06/08/2015, recusando-se em fornecer o endereço dos demais executados (104596982- Pág. 54).
Ausente, de igual maneira, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que, a princípio, milita em favor da parte agravada, sob pena de dificuldade de satisfação do seu crédito.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a agravada para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 13 de outubro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora